Tribunal: STF
Processo: ARE 1406042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRÁFICO DE DROGAS.



    PRELIMINARES - (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - EXORDIAL PREENCHE OS ELEMENTOS ESTATUÍDOS DO ART. 41 DO CPP, PERMITINDO PLENO CONHECIMENTO SOBRE OS FATOS ENDEREÇADOS, E O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, CONSECTÁRIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - (2) ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO EFETIVO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA HAJA VISTA INDISPONIBILIDADE DE PROVAS À DEFESA INSUBSISTÊNCIA OPORTUNIZADO ACESSO AO CONTEÚDO PROBATÓRIO (3) NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO MOTIVADA EM ATUAÇÃO ILÍCITA DOS POLICIAIS MILITARES, OS QUAIS ACESSARAM O APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO – QUEBRA DE SIGILOTELEFÔNICO POR AUTORIDADE JUDICIAL EM DECISÃO FUNDAMENTADA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL - QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA OPORTUNAMENTE, TENDO SIDO DEDUZIDA DE FORMA INÉDITA EM SEDE RECURSAL INADMISSIBILIDADE DE COMPORTAMENTOS CONTRÁRIOS AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL - (4) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTEGRAL TRANSCRIÇÃO DA PERÍCIA ADVINDA DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO - DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS MONITORADAS (5) CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - INADMISSIBILIDADE - AFASTADAS AS ARGUIÇÕES PREJUDICIAIS, NÃO SE HÁ FALAR EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVA, AS QUAIS DEVERIAM SER OBJETO DE REQUERIMENTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA - PRELIMINARES REJEITADAS.



    APELOS DEFENSIVOS - MÉRITO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (RODRIGO) - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO TEOR DAS DEGRAVAÇÕES NOS CELULARES DOS APELANTES, ALIADA À CONFISSÃO JUDICIAL DE RODRIGO, E DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RUBRICA DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 - INVIABILIDADE - EVIDENCIADO QUE O MATERIAL PROSCRITO APREENDIDO TINHA DESTINAÇÃO MERCANTIL.



    DOSIMETRIA DAS PENAS - (1) RODRIGO - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 E TEMA 585 DO COL. STJ - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO; (2) IARA - PENA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA - BEM AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, ART. 33 DA LEI DE DROGAS HAJA VISTA DEMONSTRADA DEDICAÇÃO AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES - REGIME INICIAL ABRANDADO PARA O SEMIABERTO - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, POIS AUSENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS.



    RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REAJUSTAR A PENA DE RODRIGO E FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA IARA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente